Tribunal: STF
Processo: RE 1572981
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 10, fl. 8):



    “TRIBUTÁRIO. CARÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. ADI-MC 2.028. BENEFÍCIO FISCAL. ART. 195, §7º, DA CONSTITUIÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE. ART. 55 DA LEI 8.212/91. ACRÉSCIMOS DA LEI 9.732/98. INAPLICABILIDADE. 



    1. Não há que se falar em carência da ação por falta de documento essencial, uma vez que os documentos acostados aos autos comprovam a condição de entidade filantrópica da autora. 



    2. O STF considerou inaplicáveis os acréscimos da Lei 9.732/98 ao art. 55 da Lei 8.212/91 ao deferir medida cautelar na ADI-MC 2.028, entendimento acompanhado pela Sétima e pela Oitava Turmas deste Tribunal. 



    3. Precedentes: AMS 2000.38.00.009088-6/MG, Rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto (conv), Sétima Turma, DJ de 25/04/2008, p. 425; AGA 2004.01.00.032694-1/MG, Rel. Desembargador Federal Leomar Barros Amorim De Sousa, Oitava Turma, DJ de 15/10/2004, p. 95 e AC 2002.38.00.004319-1/MG, Rel. Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos, Oitava Turma, DJ de 20/07/2007, p. 41. 4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação ao art. 195, §7º, da CF/1988.



    Em suas razões, afirma que o art. 55 da Lei 8.212/91 “prevê que o gozo do benefício fiscal para entidades somente ocorrerá quando comprove-se que a mesma seja reconhecida como de utilidade pública federal, estadual ou municipal, que possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que seus diretores não percebam qualquer remuneração e, finalmente, que o seu resultado operacional seja integralmente reaplicado em seus fins institucionais (incisos I, II, IV e V, do referido artigo)” (Doc. 16, fl. 4). 



    Assevera que é imprescindível, a qualquer pessoa jurídica prestadora de atividade de caráter assistencial, preencher os requisitos estipulados na Lei n° 8.212/91 para ser beneficiária da imunidade tributária subjetiva prevista no artigo 195, §7°, da CF/1988 (Doc. 16, fl. 13). 



    Destaca que “a prestação de serviço educacional não é considerada constitucionalmente como atividade beneficente de assistência social” (Doc. 16, fl. 13), (...) “mormente se considerado o recebimento de contraprestação pelos serviços prestados, situação que não se compatibiliza com aquela que norteia a assistência social beneficente, ou seja, a prestação gratuita de benefícios e serviços a quem deles necessitem” (Doc. 16, fl. 14). 



    Sustenta, ainda, afronta ao art. 97 da CF/1988, por ofensa à reserva de plenário e violação aos arts. 194; 195; 205; e 215, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido “os interpretou equivocadamente, aplicando-os em situação que não os comporta” (Doc. 16, fl. 8).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso julgando-se improcedente a ação para afastar a aplicação, ao caso, do art. 55 da Lei 8.212/91 e reconhecer a inexistência de imunidade conferida à entidade educacional.



    Neste CORTE, determinou-se a devolução dos autos à origem para observância do RE 566.622-RG (Tema 32), ocasião em que o Juízo local procedeu ao seu sobrestamento (Doc. 23). 



    Após o julgamento de mérito do referido precedente de repercussão geral, negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF (Doc. 25).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 28), foram parcialmente providos para encaminhar o processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao entendimento firmado por esta CORTE nos Embargos de Declaração opostos no RE 566.622-RG (Tema 32) (Doc. 30).



    Em nova análise da matéria (Doc. 34), o Juízo local deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente prolatado (Doc. 34).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 38), foram rejeitados (Doc. 41).



    Em seguida, a UNIÃO interpôs novo RE (Doc. 45), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, apontando violação ao art. 195, §7º, da CF/1988, sustentando a necessidade de retratação ao Tema 32 (RE 566.922-RG). Alega, ainda, afronta aos arts. 489, II, § 1º, IV e 1.022, II, do CPC (Doc. 45, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade, este segundo RE não foi conhecido ao fundamento de que “é inadmissível a interposição de novos recursos na situação em tela, uma vez que a manutenção do acórdão recorrido pela Turma julgadora dá ensejo à devolução, ao STF, do recurso extraordinário anteriormente interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC” (Doc. 48).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    Assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que a parte autora tem direito à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias prevista no artigo 55 da Lei 8.212/91 aos seguintes fundamentos (Doc. 34, fl. 3):



    “O STF fixou tese em sede de Repercussão Geral (RE 566.622/RS) – o que concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, em virtude de sua transcendência social, econômica e jurídica – e estabeleceu que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas ” (Tema nº 32). 



    A Excelsa Corte, por ocasião do julgamento das ADIs 2028/DF, 2.228/DF e 2036/DF, consolidou entendimento de que, quanto à referida imunidade tributária, os aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária, e, na ADI 4480/DF, concluiu pela constitucionalidade, entre outros dispositivos, dos arts. 1º e 29, e seus incisos (com exceção do inc. VI, declarado inconstitucional) da Lei nº 12.101/2009, porque atinentes à regulamentação da certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) e também aos aspectos procedimentais de imunidade de contribuições para a Seguridade Social, respectivamente.



    Todavia, a Lei nº 12.101/2009 veio a ser revogada pela Lei Complementar nº 187/2021 (art. 47, inc. III), tida como marco regulatório da certificação das entidades beneficentes e da imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da CRFB, que, no específico, veio a estabelecer os procedimentos para a concessão/renovação de certificação apresentados a partir da data de sua publicação (16/12/2021), consoante seu art. 40, além de ter apresentado novas condições/contrapartidas para o direito de fruição da imunidade.



    (...)



    Assim, hoje não há mais dúvidas de que o § 7º do art. 195 da CRFB deve ser regulamentado por Lei Complementar, e que se trata de imunidade a ser gozada pelas entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei que, em harmonia com o art. 146 da CRFB, trata-se de Lei Complementar, o que é o bastante para afastar qualquer menção ao art. 55 da Lei nº 8.212/1991. 



    Constou expressamente no julgado do TRF da 1ª Região que a entidade educacional preencheu os requisitos do artigo 14 do CTN para o usufruto da imunidade, ao mencionar: que o estatuto da entidade especifica, no item 17, que não há distribuição de lucro entre os sócios, e que todo superavit eventualmente verificado será aplicado exclusivamente na manutenção e desenvolvimento das suas formalidades sociais e mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar a exatidão. Nesta ação não se produziu prova pericial, juntando-se a prova documental já analisada.



    (...)



    Portanto, mesmo não existente comprovação da expedição de CEBAS nos autos, documento que tem efeito apenas declaratório do direito à imunidade, e diante da comprovação por documentação do cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, amoldados pelo artigo 29 da Lei 12.101/2009, faz jus a contribuinte à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias prevista no artigo 55 da Lei 8.212/91, conforme requerido na inicial.”



    No julgamento do RE 566.622-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2017, submetido ao procedimento de repercussão geral (Tema 32/RG), o Plenário desta SUPREMA CORTE, fixou tese no sentido de que: 



    A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF.



    Ocorre que a UNIÃO opôs Embargos de Declaração contra essa decisão, os quais foram parcialmente acolhidos para estabelecer que (a) não obstante a exigência de lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da CF/1988, é possível que lei ordinária estabeleça aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (b) é constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. Ao final, a tese foi reformulada nos seguintes termos:



    A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    Veja-se, a propósito, a ementa do referido acórdão: 



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 



    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187- 13/2001.



    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”.



    Verifica-se, desse modo, que o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988. 



    Por fim, veja-se recente precedente no sentido da validade da exigência do CEBAS, mesmo após a edição da Lei Complementar 187/2021: 



    “Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária. Exigência anual de apresentação do CEBAS. Lei ordinária. Acórdão impugnado alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência anual de apresentação do CEBAS, prevista em norma municipal, como condição para fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, viola o art. 146, II, da CF/88, por tratar de matéria reservada à lei complementar. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da exigência do CEBAS por meio de lei ordinária, desde que limitada a aspectos procedimentais, conforme decidido nos Embargos de Declaração no RE 566.622. 4. A exigência anual de comprovação da regularidade por meio de CEBAS não configura afronta direta à Constituição, sendo admitida como instrumento de controle administrativo, desde que respeitadas as diretrizes da legislação complementar vigente (CTN e LC 187/2021). IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1544884 AgR-segundo / PR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente